Tribunal: STJ
Processo: 0700682-68.2018.8.01.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042497 - AC(2025/0345753-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANA MARIA MENDES SARAIVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SARAIVA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
AGRAVADO
: FRANCISCO DACIO PAULO
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO - GO037604
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
IMOBILIÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: aacd49af-4699-414e-9057-cb6e01b04125

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042497 - AC(2025/0345753-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANA MARIA MENDES SARAIVA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SARAIVA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
AGRAVADO
: FRANCISCO DACIO PAULO
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO - GO037604
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
IMOBILIÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANA MARIA MENDES SARAIVA e
FRANCISCO SARAIVA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ
pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação específica quanto ao óbice da
Súmula 182/STJ
, aplicado na origem (fls. 354-355).
Súmula 83/STJ
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 381).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) aplicação da
, quanto à controvérsia do
III, do
Súmula 83/STJ
art. 784,
CPC (fls. 296-298); b) aplicação da
, por deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação quanto à inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de rede
pública de esgoto (fls. 299-301).
Documento eletrônico VDA56570766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:21
Código de Controle do Documento: ad7820f4-c702-482d-8889-697b62474ca6

No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
impugnou a incidência da
, sustentando violação do
III, do
Súmula 83/STJ
art. 784,
CPC, além de desenvolver tese sobre a inexigibilidade da obrigação com fundamento
nos arts. 45, § 1o, da
e 40 da
(fls. 306-326).
Lei 11.445/2007
Lei 6.766/1979
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, pois em relação à
, não foram apresentados precedentes mais
Súmula 83/STJ
recentes e em sentido contrário aos utilizados na decisão de admissibilidade nem
demonstrada, com especificidade, a inaplicabilidade do entendimento ao caso
concreto, limitando-se a citar precedentes antigos e a argumentos genéricos (fls. 306-
318).
Ressalte-se que a devida impugnação da
, aplicada no juízo
Súmula 83/STJ
negativo de admissibilidade, pressupõe a demonstração, por meio de julgados atuais,
de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou
de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos precedentes
invocados, o que não ocorreu na hipótese.
O Recurso Especial, portanto, não supera o óbice da
, pois o
Súmula 83/STJ
acórdão impugnado está alinhado à orientação consolidada do STJ sobre a
possibilidade de suprimento da formalidade de assinatura das testemunhas no título
executivo por outros meios idôneos, a partir do contexto probatório reconhecido na
origem, conforme precedente citados na decisão de não admissão.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:21
Código de Controle do Documento: ad7820f4-c702-482d-8889-697b62474ca6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.497 / AC
Número Registro: 2025/0345753-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07006826820188010004 7006826820188010004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARIA MENDES SARAIVA
AGRAVANTE : FRANCISCO SARAIVA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
GISELI ANDRÉIA GOMES LAVADENZ MAZZALI - AC004297
AGRAVADO
: FRANCISCO DACIO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA MARIA MENDES SARAIVA
AGRAVANTE : FRANCISCO SARAIVA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
AGRAVADO
: FRANCISCO DACIO PAULO
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO - GO037604
TERMO
Documento eletrônico VDA56867983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:59
Código de Controle do Documento: dac496bf-dc19-46b4-8a4c-91c8a0fb1203

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:59
Código de Controle do Documento: dac496bf-dc19-46b4-8a4c-91c8a0fb1203